Tribunal: STM
Processo: 7000367-14.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000367-14.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), de
não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade para o apelo do
ex-Sd LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES, e concessão de habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, para
tornar sem efeito a Sentença condenatória e determinar o arquivamento do
processo sem renovação. Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acompanhavam o voto
do Ministro Revisor. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de
primeiro grau imposta ao ex-Sd Ex LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES,
restabelecer a pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do
Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex
vi do art. 67 do CPM, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
nas condições já estabelecidas pelo Juízo a quo, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum,
e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acompanhava o voto do Ministro Relator, entretanto ressalvava o seu
entendimento quanto à desnecessidade de retirada da incidência do art. 59 do
CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido quanto à
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000367-14.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
RECONHECIMENTO. LICENCIAMENTO DO RÉU DO SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO DA PENA
EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAIORIA.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o
status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
Preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada.
Decisão por maioria.
O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)".
A consumação da conduta típica descrita no artigo 187 do CPM ocorre com a ausência
injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de
graça definido pelo tipo penal. O elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na
vontade livre e consciente do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da
unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço militar.
A despeito da dicção da alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar,
considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício
do sursis por razões de política criminal, o que foi observado pelo Juízo de primeira
instância ao fundamentar a dosimetria. Todavia, torna-se inaplicável a conversão da pena
de detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na forma do art. 59 do CPM, porquanto
incompatível com o citado benefício.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade, e concessão de habeas corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença condenatória

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
e determinar o arquivamento do processo sem renovação. No mérito, por maioria, deu provimento parcial
ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de primeiro grau imposta ao ex-Sd Ex LUIS
EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES, restabelecer a pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art.
187 do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do
CPM, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo Juízo a
quo, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 1º a 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, de 14 de fevereiro de 2020,
que, por unanimidade de votos, condenou o ex Sd Ex LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES à pena de 6
(seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no artigo 187, caput, do Código Penal Militar,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 18 de setembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) De acordo com as notícias contidas nestes fólios de IPD, o ora denunciado deixou de
comparecer à Unidade onde estava lotado desde o dia 27/05/2019, conforme Parte de
Ausência acostada às fls. 04 (Evento 1, doc. 1), consumando-se a deserção no dia
05/06/2019.
Assim, transcorrido o prazo de graça sem que o denunciado retornasse ao quartel, foi
lavrado o Termo de Deserção que repousa às fls. 08-09 (Evento 1, doc. 1).
Outrossim, conforme o Termo de Captura colacionado no Evento 21, informando a prisão
do trânsfuga por volta das 19:00h do dia 11/09/2019, sendo recolhido na mesma data.
Insta ressaltar que o MM Juiz Federal da Justiça Militar, em Decisão repousante no Evento
35, homologou a prisão em flagrante do ora denunciado, tendo, ainda, decretado a sua
prisão preventiva.
Ademais, o desertor restou inspecionado no tocante à sua saúde, tendo sido considerado
APTO, conforme cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 4/2019 (vide fl. 3, Evento 33) e, em
consequência, reincluído no serviço ativo do Exército, consoante o BI Nº 75, de 13/09/2019
(fl. 6, Evento 33).
Ante o exposto, e porque com o seu atuar incursionou nas tenazes do artigo 187 do Código
Penal Militar, requer o Órgão do Parquet Castrense que, após recebida e autuada a
presente denúncia, seja o Sd EP LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES citado para que se
veja processar e julgar pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército e, ao final,
condenar, tudo na forma da lei (...)".

Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal Militar (Processo nº 7000063-
40.2019.7.10.0010), entre outros, os seguintes documentos:

1) Parte de Ausência, datada de 4 de junho de 2019, publicada no Boletim Interno nº 105/2019,
comunicando a falta injustificada do Acusado a partir do dia 27 de maio de 2019;

2) Termo de Deserção lavrado em 5 de junho de 2019 e publicado no Boletim Interno nº 106/2019 da
Unidade;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b

3) Termo de Diligência, de 5 de junho de 2019, publicado no Boletim Interno nº 106/2019 da Unidade,
informando que o Comando não conseguiu contato direto com o Acusado, somente com a mãe, sogra,
esposa e avó;

4) Boletim Interno nº 107/2019, no qual foi publicada a exclusão do Acusado, a contar de 5 de junho de
2019;

5) Despacho de 16 de julho de 2019, do Juiz Federal da Auditoria da 10ª CJM, deferindo o pleito do Ministério
Público Militar para aguardar a captura ou apresentação voluntária do desertor, para ulterior processamento
do feito, na forma do art. 457 do diploma processual castrense, sem prejuízo de que o Comandante da
Unidade desencadeasse medidas para a localização do militar;

6) Oficio n° 91/2019 - l°DPC-GAB/CX-MA, de 11 de setembro de 2019, no qual a 17ª Delegacia Regional de
Polícia Civil de Caxias-MA informou ao Comandante do 25º Batalhão de Caçadores que o Réu, após ser
intimado a comparecer para prestar esclarecimentos sobre crimes de receptação de motos roubadas, uso de
documento falso e estelionato, apresentou Cartão de Identificação Militar do Exército Brasileiro e que, ao ser
analisada a referida identidade, constatou-se que se tratava de desertor pertencente àquela Organização
Militar;

7) Oficio n° 062 - Asse Ap As Jurd/25° BC, de 12 de setembro de 2019, no qual foram informadas ao Juiz
Federal da Auditoria da 10ª CJM a captura e a prisão do Acusado;

8) Despacho do Juiz Federal da Auditoria da 10ª CJM, de 12 de setembro de 2019, designando o dia 16 de
setembro de 2019 para a realização da Audiência de Custódia, por videoconferência, com a colaboração da
Justiça Federal de Teresina/PI;

9) Ata de Inspeção de Saúde nº 4/2019, de 12 de setembro de 2019, declarando o Desertor "Apto para o
Serviço Militar";

10) Boletim Interno 175/2019, de 13 de setembro 2019, reincluindo o Desertor às fileiras do Exército
Brasileiro, a contar de 12 de setembro de 2019;

11) Oficio n° 063 - Asse Ap As Jurd/25° BC, de 13 de setembro de 2019, no qual o Comandante do 25°
Batalhão de Caçadores solicitou ao Juízo sobre a existência de óbice para o licenciamento a bem da
disciplina do Réu, ressalvando que o Acusado já havia cumprido o tempo de serviço militar obrigatório,
reengajando pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 1º de março de 2019;

12) Decisão em Audiência de Custódia, de 16 de setembro de 2019, do Juízo da Auditoria da 10ª CJM,
homologando a prisão em flagrante do Acusado e decretando a respectiva prisão preventiva, expedindo-se o
respectivo Mandado de Prisão, cumprido nessa mesma data;

13) Decisão do Juiz Federal da Auditoria da 10ª CJM, de 23 de setembro de 2019, no sentido de não se opor
ao pedido efetuado pelo Comandante do 25° Batalhão de Caçadores, de licenciamento das fileiras do
Exército, ressalvando que não existe óbice de natureza processual.

A Denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2019.

Em 3 de outubro de 2019, o Juízo de primeiro grau solicitou ao Juiz Federal Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Estado do Piauí a necessária cooperação jurisdicional para realização de audiências por
intermédio do sistema de videoconferência, com vistas a possibilitar a citação do Acusado, em 11 de
outubro de 2019, bem como a inquirição de testemunhas, no dia 21 de outubro de 2019.

Em 11 de outubro de 2019, foi lavrada Certidão pelo Oficial de Justiça Federal, nos termos:

"(...) CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, em cumprimento ao Mandado de Citação nº
17/2019, por meio de video-conferência com a Seção Judiciária do Piauí, em Teresina, CITEI
o Soldado do Exército LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES , o qual, após tomar
conhecimento do inteiro teor do referido documento, assinou a sua primeira via, recebendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
a respectiva contrafé e a cópia da Denúncia. CERTIFICO, ainda, que o militar em epígrafe
declarou que deseja a assistência da Defensoria Pública da União. Em seguida, lhe forneci
o endereço e telefone da Defensoria Pública da União em Fortaleza/CE. CERTIFICO,
também, que LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES forneceu seus dados pessoais
(endereço, data de nascimento, nomes da mãe, telefone, whatsapp, etc.) ao signatário,
que preencheu uma ficha de identificação, que segue anexa (...)".

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cap Ex George Dias de Macedo Brito, que afirmou:

"(...) JUIZ: Antes de passar a pergunta, o senhor era comandante da Companhia que
enquadrava o referido Acusado?
TESTEMUNHA: Positivo. Primeira Companhia de fuzileiros.
JUIZ: Desde quando o senhor é comandante dele?
TESTEMUNHA: Ele havia sido transferido da Companhia de Comando e Apoio para a
Primeira Companhia no início do ano, fevereiro aproximadamente. Então desde fevereiro
eu era comandante dele, fevereiro para março (sic).
JUIZ: Tá ok (sic) então. As perguntas do Ministério Público Militar.
MPM: Pois não Excelência, obrigado. Cap George, eu gostaria que o senhor narrasse de
forma sintética para este Conselho, o que é que (sic) o senhor sabe exatamente sobre esse
fato, da deserção do Soldado Luis Eduardo e qual a sua participação nos eventos.
TESTEMUNHA: Muito bem, como eu havia falado anteriormente, o militar, ele (sic) havia
sido transferido da Companhia de Comando e Apoio para a minha Companhia, a Primeira
Companhia de fuzileiros. Eu havia falado com o Ten Da Silva sobre a situação de pessoal,
como é que estava (sic), efetivo, e ele havia me relatado que estava tudo ok (sic) sem
alteração. Eu estava naquele período de formação básica, acompanhando os soldados as
vezes, e deixei na mão (sic) do Ten ele (sic) controlando o efetivo, o seu pessoal do PO e
falei que qualquer alteração ele me relatasse, me passasse para que a gente pudesse
resolver alguum eventual problema o quanto antes. Então, chegou ao meu conhecimento
que o militar aqui, o Sd Luis Eduardo, havia sido, o filho dele havia nascido. Então o Da
Silva falou que estava aguardando a cópia da certidão de nascimento do filho dele.
Decorreram alguns dias e o militar não apareceu, encerrou o prazo, ele não apareceu. Eu
fiz viagens na operação Carro-Pipa, voltei e o Ten Da Silva me procurou falando que o Sd
Luis Eduardo não havia comparecido ao Batalhão e ele estava encaminhando para a
situação de desertor. Então foram tomadas providências documentais. Foi feito o DIEX para
o comandando do Batalhão e formando aí (sic) o fato da deserção. E a minha participação
foi que o Ten Da Silva me falou, me relatou o fato, e eu fiz a documentação comunicando
ao comando do batalhão o fato. Logo após isso foi feito a questão do inventário, tentamos
contato com eles lá na cidade de Caxias, salve engano, e o militar não foi encontrado.
Basicamente é isso. E eu soube que ele estava agora recolhido ao Batalhão.
MPM: O senhor tomou conhecimento quando foi que ele foi (sic) capturado?
TESTEMUNHA: Eu não. Eu soube agora porque eu estou saindo de uma licença de
tratamento de saúde. Eu soube agora do fato, que ele estava preso.
MPM: A pergunta é, o senhor tomou conhecimento como ele foi capturado?
TESTEMUNHA: Negativo.
MPM: Ninguém comentou com o senhor que ele foi capturado, na verdade, em uma
delegacia?
TESTEMUNHA: Negativo. Não houve comentário até porque eu estou desde junho em
licença de saúde.
MPM: Não tenho mais perguntas Excelência.
JUIZ: Tá ok, (sic) muito obrigado doutor. Temos perguntas da Defesa?
DPU: Sem perguntas da defesa.
JUIZ: Obrigado. O Conselho tem perguntas? Não tem. Também não tenho perguntas não
(...)";
2) 1º Ten Ex Antônio Kelson Borges da Silva, que afirmou:
"(...) MPM: Obrigado Excelência. Eu gostaria de saber, Ten Kelson, que o senhor informasse
a este Conselho, de forma sintética, o que que (sic) o senhor tomou conhecimento acerca
desse fato envolvendo a deserção do Soldado Luis Eduardo Pinheiro das Neves.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
TESTEMUNHA: Inicialmente, eu dei a parte especial informando a foto do militar, depois
então o meu Comandante de Companhia fez os procedimentos cabíveis, informando ao
subcomandante e ao comandante do Batalhão e esperando o prazo previsto dos oito dias
se consumar a deserção (sic). Depois de então, a parte burocrática eu não sei qual foi que
se deu (sic), no final, na verdade, foi publicada a deserção do militar, publicada em Boletim
Interno e depois de então eu não sei o que foi que aconteceu (sic), estava esperando o
militar chegar na OM para se apresentar, ou alguém trazê-lo para apresentá-lo, só que
desse (sic) decorrer do período eu sempre entrava em contato com a mãe dele, a mãe do
militar em si. Ela sempre informava o mesmo, que não sabia onde ele estava, ou ele ficava
na casa da avó ou de parentes dele no interior de Caxias.
MPM: Muito bem. O senhor se recorda quanto tempo ele ficou em estado de desertor?
TESTEMUNHA: Não, não me recordo.
MPM: Ele chegou a explicar ou pedir algum tipo de licença ao senhor antes de desertar e
com qual o intuito?
TESTEMUNHA: Sim. Ele chegou a mim (sic) dizendo que tinha o nascimento de um filho, só
que ele não trouxe o comprovante, na verdade a certidão de nascimento do mesmo.
Quando ele passou dois dias na falta e não me informou nada e mesmo eu ligando para ele
(sic) eu não tinha retorno, eu dei início à parte especial, acusando a falta do militar, depois
de então dei o processo de (sic), para entrar no processo de deserção.
MPM: Que que (sic) o senhor sabe dizer a respeito da captura dele?
TESTEMUNHA: Fui informado, tomei ciência do militar foi (sic) preso em Caxias por algum
furto de moto, não sei se essa é a palavra correta, só sei que era envolvimento de moto
(sic). Depois de então ele chegou no batalhão às dezoito horas da noite, eu também estava
ainda cumprindo expediente (sic), por uma missão extra da minha sessão. Não tive contato
pessoal com ele nem falei nada com ele. Logo em seguida quando ele chegou, dez minutos
depois, mais ou menos, a mãe dele me ligou perguntando se ele já tinha chegado e se eu
tinha alguma informação do mesmo. Eu informei que não e que não estava autorizado a
repassar algum (sic) tipo de informação, se ela quisesse ela deveria vir ao Batalhão ou
então mandar algum advogado, que seja, para tomar essas informações para ele (sic).
MPM: O senhor sabe informar quem foi que apresentou ele no Batalhão? Se foram militares
do Batalhão que foram buscar na delegacia, ou foram policiais que trouxeram ele até o
Batalhão?
TESTEMUNHA: Não senhor, não foi militar do Exército, foi policial da Polícia Civil do
Maranhão.
MPM: O que mais o senhor sabe acerca desse desertor?
TESTEMUNHA: O senhor se refere em que sentido?
MPM: Não entendi.
TESTEMUNHA: O senhor se refere a que sentido de conhecimento do mesmo (sic)? Só
tenho (sic), eu tenho pouco conhecimento do militar em si (sic).
MPM: A vida militar dele, o senhor conhece? O que é que (sic) o senhor sabe sobre o
aspecto de militar. É um bom militar? Mau militar? Enfim.
TESTEMUNHA: Eu cheguei na seção no início desse ano. Quando eu cheguei, ele entrou de
férias. Logo em seguida que ele retornou de férias, eu gozei minhas férias, trinta dias.
Quando ele chegou, quando eu cheguei, na verdade, ele foi para a missão do paiol, sete
dias fora no campo de instrução. Quando ele chega, geralmente ele tem uma dispensa,
que ele (sic) chega na quinta a tarde e o militar ganha a sexta-feira de dispensa por ter
passado uma semana fora. Na segunda feira ele já não compareceu ao Batalhão.
Militarmente eu não posso dizer como era ele militarmente (sic). Profissionalmente eu
também não tenho como dizer porque não tive muito contato, só que comandantes
anteriores dele, chefe da sessão, informou que militarmente ele é um militar normal (sic),
nada de exorbitante, fazia somente o que era previsto. Profissionalmente ele era um
excelente profissional da área de pedreiro, ele era pedreiro.
MPM: Quando ele disse que ele foi preso no quartel o senhor manteve algum contato com
ele?
TESTEMUNHA: O único contato que eu tive com ele foi um dia após a prisão dele. Só
cheguei na cela, perguntei como ele estava, se estava precisando de alguma coisa e desde
então evitei contato.
MPM: Não tenho mais perguntas excelência.
JUIZ: Muito obrigado. Antes de passar as perguntas à defesa eu estava checando aqui (sic)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
um detalhe porque eu vi a entrada do Capitão, e pedi que o Capitão se retirasse e não vejo
a presença do acusado na sala e constatei agora, estou vendo ali entrando aqui agora (sic),
acredito que foi acionado agora. Então eu sei que a gente já acabou refazendo aqui um
ato. Eu gostaria de saber da defesa, foram feitas perguntas aqui agora (sic), se a defesa
tem algo a questionar, porque se não, não (sic) tem nenhum problema, até não temos
grandes problemas porque foram poucas perguntas, podemos refazê-las, ou se não há
nenhum problema se declinar em ata para que não haja nulidades.
DPU: Sem problemas.
JUIZ: Sem problemas? Ok então, Doutor, muito obrigado. As perguntas da defesa então.
DPU: Sem perguntas.
JUIZ: Sem perguntas. Antes de passar ao Conselho, eu gostaria só que o senhor
confirmasse, o senhor falou, acabou de responder aqui ao (sic) procurador, mas eu estava
justamente nessa questão acabei não percebendo. O senhor ficou quanto tempo direto no
comando do Acusado? Qual o período de tempo que o senhor esteve com o Acusado sob
sua subordinação direta, só para ficar claro para mim.
TESTEMUNHA: Eu acho que no máximo uns quinze dias.
JUIZ: Tá ok, quinze dias, tudo bem. Os senhores membros do Conselho, alguma pergunta?
Não havendo pergunta está encerrado o seu depoimento, agradeço, boa tarde Sr Antônio
Kelson (...)".

Em 21 de outubro de 2019, o Acusado foi qualificado e interrogado por videoconferência, na Justiça Federal
de Teresina/PI, tendo declarado que:

"(...) JUIZ: O senhor tem filhos?
ACUSADO: Tenho duas registradas e um não. Três.
JUIZ: Certo. Quais são as idades dos seus filhos?
ACUSADO: Um de quatro anos, um vai fazer 3 anos agora e um vai fazer 6 meses (sic).
(...) JUIZ: Então o senhor já tinha filho, um de quatro anos que o senhor falou, então antes
até de o senhor ingressar nas Forças Armadas o senhor já tinha filho?
ACUSADO: Sim senhor. Os dois.
JUIZ: O senhor declarou isso na sua seleção? Complementar na seleção para ingresso
quando o soldado é efetivo variado.
ACUSADO: Sim senhor, sim senhor.
JUIZ: E não teve nenhum problema quanto a sua situação de arrimo de família? Nenhum
problema?
ACUSADO: Não senhor, porque antes eu já sustentava minha família de pedreiro (sic),
ganhando menos que um salário.
JUIZ: O senhor trabalhava de pedreiro até a data que o senhor entrou no Exército, há três
anos, é isso?
ACUSADO: Sim senhor. Tanto que quando eu entrei já fui direto para o pelotão de obras.
(...) JUIZ: Gostaria de saber se o senhor já teve algum processo ou registro policial
anteriormente a esse fato de deserção.
ACUSADO: Não senhor. Eu fui intimado a depor porque eu comprei uma moto com
documento falso. Fui depor, chegando lá eu dei minha versão, só que eles (sic) queriam
saber só quem (sic) era que eu tinha comprado a moto e eu fui ameaçado de morte por
isso não pude falar. Mas eu fui intimado a depor. Eu fui saber que a moto era roubada já
depois que eu vendi.
(...) JUIZ: O senhor comprou essa moto quando?
ACUSADO: Tá com uns (sic) três meses.
JUIZ: Certo, aí o senhor foi chamado a depor, e aí?
ACUSADO: Aí foi constatado que eu era desertor, sim senhor. Mas antes disso não tinha
nenhuma passagem pela polícia.
(...) JUIZ: Certo. E quanto à deserção? Nós temos aqui o Termo da Deserção confirmando
que o senhor se ausentou, então está materializado aqui, mas eu gostaria de saber se
confirma né (sic), logicamente, porque o senhor pode até negar, embora nós tenhamos
aqui um termo afirmando que o senhor não estava presente à OM e qual o motivo teria
sido a deserção, se confirmar.
ACUSADO: (...) Eu estava com a minha esposa há sete anos e constituí outra família, tendo
em vista tive (sic) outro filho fora e ela descobriu, aí a gente separou, em termo da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
separação (sic), eu não registrei o outro filho que tive fora e em termo da separação veio
as (sic) contas, no caso as dívidas e meu psicológico não estava para nada (sic). Sim
senhor, eu desisti sim, mas não porque (sic) problema extra quartel não, foi por causa que
(sic) meu filho não estava em condições. Sendo que, antes disso, eu não tive nenhuma
alteração em nada, em nada mesmo. Pós quartel não, dentro do quartel não. Foi o caso, foi
só isso mesmo (sic). E isso veio as consequências das contas, e teve esse problema, mas
eu já estava disposto já voltar já, porque eu não estava aguentando mais, não estava com
cabeça mesmo (sic).
JUIZ: Certo, entendi a sua narrativa. Quando foi esse fato, me diga as datas exatas aí, do
momento que o senhor teve o filho, que todo esse transtorno começou a ocorrer?
ACUSADO: Eu tive o filho no dia cinco de maio de dois mil e dezenove, e a partir da mesma
semana veio a separação das duas, e começou os problemas de conta tudo. Tanto que eu
fiquei com tudo, casa, tudo, mas em compensação não era a mesma pessoa, não estava
em condições para nada.
JUIZ: Entendi. Cinco de maio nasceu a criança de um relacionamento com outra pessoa que
não a sua companheira, é isso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Esse relacionamento já vinha desde quando?
ACUSADO: A gente já estava com cinco meses juntos, cinco anos juntos.
JUIZ: Então veja bem, o senhor tinha a sua companheira há sete anos, é isso mesmo? Sete
anos, me confirma?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: E há cinco anos o senhor estava com outra pessoa concomitantemente, ou seja, o
senhor tinha duas famílias ali, né isso (sic)?
ACUSADO: Sim senhor, só que em outra cidade. Ela é de Aldeias Altas, Maranhão e minha
mulher é de Caxias, Maranhão. Minha ex mulher é de Caxias, Maranhão.
(...) JUIZ: Caxias é quantos (sic) quilômetros de Teresina?
ACUSADO: Setenta e cinco.
JUIZ: E o senhor ia com qual frequência lá em Caxias?
ACUSADO: Eu ia de oito em oito dias (sic).
JUIZ: Entendi. E a outra o senhor constituiu durante cinco anos e foi tendo relacionamento
e de repente nasceu o menino, então o mais novo que você não registrou seria o filho
dessa segunda pessoa, é isso?
ACUSADO: Sim senhor, sim senhor.
JUIZ: Aí o senhor trouxe aqui a narrativa que o senhor desertou porque já teve dificuldade
financeira, é isso?
ACUSADO: Sim senhor, veio as contas (sic) em termos da separação e eu não estava em
condições.
(...) JUIZ: E aí o que aconteceu na separação, em termos de finanças, que o senhor falou aí,
que foi o principal motivo, não é? Me explique detalhadamente o que aconteceu na parte
financeira.
ACUSADO: Que estava com muitas contas com ela, a gente estava muito endividado, e
acabou que eu assumindo (sic) todas as contas, inclusive eu cheguei até a ser ameaçado
porque não estava tendo condições de pagar.
JUIZ: O senhor chegou a ser ameaçado por quem?
ACUSADO: Pelo um (sic) agiota lá da minha cidade.
JUIZ: E o senhor comprou essa moto quando?
ACUSADO: Comprei a moto há três meses atrás (sic).
JUIZ: Quanto foi a moto?
ACUSADO: Comprei a moto por quatro e quinhentos.
JUIZ: Por que que o senhor comprou a moto? Qual o motivo? Para o uso de qual finalidade?
Como é que seria isso?
ACUSADO: Porque eu estava sem transporte, aí eu tinha umas finanças ainda e comprei a
moto porque não estava tendo condições e eu estava trabalhando em Caxias e não tinha
transporte para trabalhar.
JUIZ: Senhor, só para entender (...) o senhor falou que estava trabalhando em Caxias? (...)
O senhor trabalhava em Caxias do Maranhão, é isso?
ACUSADO: Não (...) depois da separação tudo eu comecei a trabalhar de pedreiro.
(...) JUIZ: Mas isso o senhor já tinha desertado?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
ACUSADO: Sim senhor.
(...) JUIZ: Aí o senhor se deslocava com qual meio?
(...) ACUSADO: Eu ia de lotação e de moto.
JUIZ: O senhor já tinha uma moto?
ACUSADO: Sim senhor.
(...) JUIZ: Só que em cinco de maio houve o rompimento. O que aconteceu com a sua moto
anterior?
ACUSADO: Não, essa é a que eu tenho. É a que eu tinha, que foi o caso de eu vender para
pagar as contas.
(...) JUIZ: Veja bem, se não a gente vai ficar aqui em voltas. Eu estou precisando saber se
procede suas argumentações ou não aqui perante o Conselho. Depois, inclusive, tem
perguntas do Ministério Público e da Defesa, mas o ponto principal o senhor me disse que
por dificuldade financeira o senhor desertou (...). O senhor me disse que estava casado,
com sete anos tinha uma pessoa e até o dia cinco de maio conviveu. A partir daí, quando
nasceu o seu filho, foi descoberto pela sua esposa que o senhor tinha esse outro
relacionamento, em consequência o senhor separou tanto da sua esposa quanto da outra
pessoa. Confirma exatamente o que o senhor falou?
ACUSADO: Sim senhor, antes da separação eu tinha comprado a moto.
JUIZ: Pronto, exatamente isso. Eu quero saber quando o senhor comprou a moto, que o
senhor me respondeu uma coisa, depois complicou e eu não entendi mais.
ACUSADO: Eu comprei a moto no dia vinte e cinco de abril.
(...) JUIZ: Essa moto que nós estamos tratando aqui que é a moto de quatro mil e
quinhentos, não é isso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Até vinte e cinco de abril, durante todo esse tempo que o senhor serviu no Batalhão,
qual era o seu meio de transporte até Caxias? É isso que eu quero saber.
ACUSADO: Eu estava indo de moto, estava vindo e indo nela.
JUIZ: Eu vou repetir, o senhor falou que comprou a moto vinte e cinco de abril de dois mil e
dezenove pelo que eu estou entendendo, é isso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Antes de abril, como o senhor ia para Caxias e voltava? Qual era o seu meio de
transporte antes de abril até abril?
ACUSADO: Era de lotação, eu ia e vinha comprando passagem.
JUIZ: O senhor ia e vinha comprando passagem. E o senhor comprou a moto agora então
em abril. Pegou R$ 4.500,00 em abril e pagou a moto, é isso?
ACUSADO: Sim senhor, eu fiz um empréstimo e comprei a moto. Depois do reengajamento
eu fiz um empréstimo e comprei a moto.
JUIZ: O seu engajamento foi quando?
ACUSADO: Foi no dia 01/03/2019.
(...) JUIZ: Quanto o senhor recebia?
ACUSADO: Eu recebia R$ 2.400,00/ R$2.300,00.
(...) JUIZ: E quando o senhor vendeu a moto exatamente? A data exata que o senhor
vendeu a moto?
ACUSADO: A data exata que eu vendi a moto foi no dia, não me recordo o dia, mas foi pelo
mês de agosto.
(...) JUIZ: O senhor desertou em junho, aliás, deixou de comparecer 27/05 e consumou a
deserção em junho. Então na verdade já desde junho o senhor estava usando a moto e só
se desfez dois meses depois, não é isso?
ACUSADO: Sim senhor, justamente por conta da ameaça.
JUIZ: Então o senhor se desfez por causa da ameaça, não foi por causa da dívida não?
ACUSADO: (...) Foi para pagar a dívida. Eu fui ameaçado de morte e eu tivve que vender a
moto para pagar.
JUIZ: A ameaça de morte foi por quê?
ACUSADO: Porque eu estava devendo.
JUIZ: Devendo a quem?
ACUSADO: A um agiota da minha cidade.
JUIZ: Desde quando o senhor começou a trabalhar como pedreiro?
ACUSADO: Eu trabalhei só o mês de julho.
(...) JUIZ: E junho o senhor ficou fazendo o que?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
ACUSADO: Fiquei em casa só, sem cabeça e fazia nada.
JUIZ: E só para fechar o raciocínio também, (...) o senhor comunicou esse problema ao
quartel?
ACUSADO: Não porque eu estava com medo.
JUIZ: Medo de que?
ACUSADO: Da ameaça que eu estava sofrendo.
JUIZ: Ameaça de morte o senhor disse?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Mas aí, o senhor pode me explicar isso porque eu não entendi. A ameaça de morte o
senhor disse que foi um agiota e eu estou lhe perguntando porque o senhor não comunicou
no quartel os problemas financeiros que o senhor disse que estava tendo.
ACUSADO: Não, é que eu estava, não me sentia bem comunicando o quartel, eu guardava
mais para mim. Tanto que atualmente eu ainda tô com muita dívida ainda para pagar.
JUIZ: Sua esposa, como eu disse, a sua companheira, e os seus filhos eram de alguma
forma declarados oficialmente no quartel?
ACUSADO: Meus dois filhos, sim senhor.
JUIZ: Os dois filhos, a esposa não? A companheira não?
ACUSADO: Não, a esposa não. Não senhor, só os dois filhos.
(...) JUIZ: Por favor, Ministério Público, se tiver alguma pergunta.
MPM: Excelência, está tão confuso, que eu tenho até medo de perguntar alguma coisa. Eu
só queria saber uma coisa. Quando ele foi detido na delegacia, ou melhor, em algum
momento ele pensou em se apresentar ao Exército durante todo esse tempo?
(...) ACUSADO: Sim senhor. No dia 11/09 foi o dia que eu fui intimado a depor, no dia 12/09
era o dia que eu iria me apresentar, tanto que eu mandei avisar para o Ten que eu iria me
apresentar na quinta.
MPM: O senhor mandou avisar para o Ten quando estava na delegacia, não foi isso?
ACUSADO: Não senhor, antes mesmo. Antes de eu ir (sic) depor eu tinha avisado.
MPM: Qual o nome do Ten?
ACUSADO: É o Ten Da Silva.
(...) JUIZ: Muito obrigado Doutor. As perguntas da defesa?
DPU: Excelência, minha pergunta é, na verdade eu queria que ele explicasse como se deu
a prisão dele em razão da questão da moto.
(...) ACUSADO: Eu fui intimado a depor e cheguei na delegacia só, porque eu não estava,
tanto que eu não levei advogado porque eu estava ciente que eu não tinha praticado
nenhum crime e foi constatado que eu era desertor.
DPU: Eu gostaria, Excelência, que o Acusado explicasse melhor como foi que ocorreu a
questão de uma família descobrir a outra, como isso chegou até ele e qual foi a reação dele
a partir de então, porque eu acho que isso não ficou claro num primeiro momento.
ACUSADO: Fui saber depois já (sic) que eu cheguei em casa e minha mãe que me
comunicou que minha esposa já estava disposta a separar de mim e não era mais pra mim
(sic) pisar em casa porque eu já estava com tudo na casa da minha mãe, já se apresentava
minhas coisas (sic) tudo na casa da minha mãe. A partir disso eu fiquei em estado de
choque, tanto que eu fiquei só bebendo. Não estava com cabeça para nada e as contas
vieram e eu não estava com cabeça para nada, para nada mesmo.
DPU: Quanto tempo o senhor passou nessa condição de estar se embriagando?
ACUSADO: Eu passei um mês e meio.
DPU: E nesse período, em nenhum momento, o senhor conseguiu se reconciliar com
nenhuma das duas famílias?
ACUSADO: Não senhor (...).
(...) CAPITÃO: Boa tarde, para mim não ficou claro a situação. Um dos motivos pelos quais
o senhor disse que abandonou o quartel é porque você estava sendo ameaçado e estava
com bastante dívida, e você informa que só foi vender a moto em agosto, você tinha que
pagar um agiota na sua cidade, então você sai de Teresina, vai a Caxias, aonde está o
agiota, e fica por dois meses lá na mesma cidade e só então vai vender a moto. Não ficou
claro porque você levou todo esse tempo se você vinha sendo ameaçado desde antes de
você abandonar o quartel. Você poderia esclarecer isso para a gente, por favor?
(...) ACUSADO: A partir de então eu só vendi a moto a esse valor foi o período que eu fui
ameaçado (sic). Porque antes disso eu estava pagando juros e depois que meu salário não
começou a cair, quando eu comecei a não receber, foi na hora que eu recebi a ameaça. A

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
ameaça em si, pessoalmente, fora isso eu não estava (sic), só com muita conta, muita
conta mesmo.
JUIZ: (...) o senhor falou várias coisas aí, que o senhor estava recebendo do quartel, aí na
hora que parou de receber o dinheiro do quartel é que o senhor vendeu a moto? É isso?
ACUSADO: Sim senhor, que eu estava com outras dívidas, aí foi quando o dinheiro não caiu
que no outro mês anterior o dinheiro não caiu e eu fui precisando desfazer (sic) da moto e
vender a moto para poder pagar.
(...) CAPITÃO: Então para ficar claro, no período que o senhor estava no quartel o senhor
não recebeu ameaças dos agiotas, ou do agiota?
ACUSADO: Eu recebi ameaça, mas pagava com salário. Sim senhor, não consegui pagar
tudo.
(...) JUIZ: (...) ficou um ponto aqui que eu não consegui entender ainda. O senhor falou que
não comunicou o quartel porque estava com medo do agiota, mas agora o senhor disse
que só vendo quando parou de cair o dinheiro do quartel, quando o senhor foi excluído aí
não caiu o dinheiro do quartel. Veja bem, aqui há uma aparente contradição se o senhor
quiser explicar o porquê disso. O senhor entende? Entendeu minha pergunta?
ACUSADO: Sim senhor, ele só não tinha feito nada comigo depois que eu estava no quartel
por causa que eu falava que eu era das Forças Armadas tudo (sic). Depois que descobriu
que eu era desertor a ameaça veio, na minha família. Tanto não foi em eu em si só (sic), foi
em minha família.
JUIZ: Eu ainda não entendi não, me explica direito. Como foi essa ameaça? Que meio foi
essa ameaça? E eu não entendi a sua situação de Forças Armadas e só passar a ser
ameaçado depois que se tornou desertor. Eu não entendi, realmente, a sua explicação.
ACUSADO: O senhor pode repetir a pergunta?
JUIZ: Veja bem, eu fiz a pergunta e o senhor respondeu, só que o senhor respondeu
algumas coisas que ficaram escuras, obscuras. O senhor falou que só foi ameaçado quando
descobriram que o senhor deixou as Forças Armadas, eu não entendi o porquê isso.
Explique cada coisa, se o senhor desejar, para que eu entenda. Para que nós aqui do
Conselho entendamos porque que só iriam ameaçar depois que o senhor deixou as Forças
Armadas?
ACUSADO: O medo do quartel ir atrás dele, porque eu pegava. Tudo começou foi quando
eu fui começar a fazer a minha casa e eu peguei o dinheiro pra inteirar o dinheiro para
comprar o material da minha casa. Eu estando no quartel eu pagava os juros todo mês
dele, sempre levando pressão direto, mas sempre conseguia pagar os juros. Quando
descobriu que eu tinha saído do quartel ele foi até a minha família e ameaçou, dizendo que
eu tinha que pagar tudo para ele não me matar e chegou a dizer que só não tinha feito
nada comigo antes porque eu era do quartel, por isso ele só aceitava o juros.
JUIZ: Entendi agora. Então ele que disse isso ao senhor, que antes não fazia nada porque
era do quartel, não foi o senhor que imaginou isso não, ele falou expressamente, quando o
senhor era do quartel aí ele não fazia nada, estava pagando os juros, depois que saiu do
quartel ele ameaçou. Foi isso?
ACUSADO: Sim senhor, tanto eu quanto minha família.
(...) JUIZ: Ele foi na sua casa, ameaçou diretamente, como foi a ameaça?
ACUSADO: Ameaçou diretamente minha família.
(...) JUIZ: Certo. Falou para sua mãe então né?
ACUSADO: Sim senhor, tanto que durante esse tempo todo eu estava na casa de uma tia
minha.
JUIZ: Onde era a casa da sua tia?
(...) ACUSADO: Caxias (...) eu estava em Caxias, sim senhor. Mas tipo, (sic) quase
escondido, porque ele não sabia onde era a casa dela.
JUIZ: (...) E por fim aqui ficou outra dúvida. O senhor falou que avisou o Ten Da Silva. O que
o senhor avisou ao Ten Da Silva que eu não entendi quando o senhor respondeu o
procurador?
ACUSADO: Eu vi um recruta que está servindo atualmente no 25 BC e ele me falou a
mensagem que o Ten Da Silva tinha dado, que era para eu me apresentar no Batalhão o
quanto antes. Aí eu falei para ele, para ele falar ao Ten que na quinta-feira eu ia me
apresentar, isso depois da audiência
JUIZ: Tudo bem, mas eu estou falando antes, antes do senhor desertar. Veja bem, depois
da deserção o senhor já tinha consumado crime e nós estamos aqui apurando o crime de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
deserção. Quando se da oportunidade para o réu falar é para ele explicar se tem algum
motivo pelo qual justifique o cometimento da deserção. Eu quero saber antes, o senhor
avisou o Ten Da Silva antes? Não é depois do fato. Antes, o senhor chegou a avisar o Ten
Da Silva, alguma coisa, falou com o quartel?
ACUSADO: Não senhor. No ano passado, em dezembro de 2018, eu cheguei a pedir 150,
tanto que eu estava disposto a sair sem direitos sem nada porque eu não estava
aguentando mais.
JUIZ: E porque não foi a frente o 150?
ACUSADO: Porque o Capitão não quis dá porque eu era um excelente militar e não tinha
motivos para ele me dar.
JUIZ: Qual o capitão?
ACUSADO: Cap Maquelson.
(...) JUIZ: Maquelson é o Cap que prestou depoimento ainda pouco, aqui como testemunha?
ACUSADO: Não senhor. Era da outra companhia, da CCAP.
JUIZ: Entendi, o senhor era da CCAP. Aí o senhor fez o pedido, entrou com esse
requerimento por escrito foi?
ACUSADO: Não senhor. Eu fui verbalmente, cheguei nele e falei o que estava acontecendo.
JUIZ: Veja bem, o senhor não entrou com o requerimento do 150 por escrito?
ACUSADO: Não senhor. Eu cheguei e tinha que pedir. Primeiro a gente chega no mais
antigo. Eu cheguei e falei para ele. E ele me falou que não era para mim (sic) seguir em
frente.
JUIZ: E o senhor falou para ele que era qual motivo? Cap Maquelson, falou o que? Qual era
o motivo?
ACUSADO: Não estava em condições mais (sic). Estava passando por essa fase de conta.
Não de ser ameaçado, mas de estar devendo muito.
JUIZ: Então o senhor já estava com problema financeiro nessa época aí, dezembro de 2018.
É isso?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: O senhor falou diretamente com o Cap Maquelson, ou falou com outra pessoa por
intermédio, para chegar no Cap Maquelson?
ACUSADO: Chamei o Sgt Kelson.
(...) ACUSADO: Mas eu não cheguei a falar o motivo pelo qual eu queria.
JUIZ: A minha pergunta é justamente essa. Eu quero saber se esse motivo que o senhor
estar alegando o senhor falou a alguém. O senhor não falou esse motivo para ninguém?
Esse motivo está sendo falado aqui agora para o juiz, é isso?
ACUSADO: Sim senhor, eu não cheguei a comunicar a ninguém.
JUIZ: Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar em sua própria defesa?
ACUSADO: O que eu tenho é que o senhor não é Deus para perdoar, mas o que eu to
passando aqui eu nunca tinha passado isso na minha vida e nem quero passar para
ninguém, porque eu já estou com quarenta dias preso e minha família está fazendo muita
falta. Só isso que eu tenho para falar.
JUIZ: Certo, aproveitando até essa sua fala, antes de encerrar aqui, o senhor antes de se
ausentar do quartel lá em maio, em 27 de maio, já que o senhor está falando que está
passando por bons e maus bocados (sic) agora, o senhor não, acho que até o procurador
perguntou mas o senhor não explicou direito, o senhor não pensou em falar com os seus
comandantes por qual motivo, especificamente? Porque o senhor falou várias coisas aqui,
mas não ficou claro hipótese alguma na minha cabeça, ou pelo menos de quem perguntou
aqui, não ficou claro porque que o senhor não chegou e disse: "olha eu estou com
problemas". O senhor me fala que falou com o Cap Maquelson em dezembro que ia pedir
150 e acabou não pedindo pelo Sgt Kelson, mas disse que não falou o motivo. Da mesma
forma o senhor já estava com esse problema quando do nascimento do seu filho e não
explica o porquê não falou o motivo. O senhor tem alguma coisa para, porque isso pode ou
não ajudar o senhor, o senhor tem algum motivo para dizer porque não falou, ou porque
não pensou sobre isso?
ACUSADO: Não senhor. Porque muitos querem só julgar, não querem saber muito da vida
do militar. Hoje querem só missão, missão, missão e é cobrado, e é levar punição, mas
nunca querem saber especialmente o que acontece. É só isso que eu tenho a dizer (...)".

Em 8 de novembro de 2019, foi certificado que transcorreu in albis o prazo requerido pela Defensoria Pública

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
da União para a juntada de documentos.

Em 22 de novembro de 2019, o Acusado outorgou amplos poderes para os advogados Dr. Francisco
Washington do Nascimento Santos e Drª. Maria De Fatima Laurindo Pereira, com vistas a representá-lo na
presente Ação Penal Militar.

Em 23 de novembro de 2019, a Defesa constituída impetrou o Habeas Corpus nº 7001335-
78.2019.7.00.0000 em favor do Acusado, tendo sido deferida a medida liminar em 26 de novembro de 2019,
concedendo a liberdade provisória ao Réu para que respondesse ao processo em liberdade, tendo sido
cumprido o respectivo Alvará de Soltura nessa mesma data.

Em novo Habeas Corpus nº 7001367-83.2019.7.00.0000, impetrado no dia 27 de novembro de 2019, a
Defesa constituída postulou pela suspensão, por tempo indeterminado, do processo de deserção e da
audiência designada para essa data, justificando o pedido na necessidade de tratamento de saúde do Réu,
bem como para que fossem colhidas provas hábeis a justificar o ato de deserção.

Em Decisão de 29 de novembro de 2019, o Ministro-Relator negou seguimento ao pedido, determinando o
arquivamento do writ.

A Sessão de Julgamento aprazada para o dia 27 de novembro de 2019 não pôde ser realizada em virtude da
impossibilidade técnica de conexão com a Justiça Federal de Teresina/PI. Em consequência, por intermédio
de Despacho datado do dia 4 de dezembro de 2019, o Juízo de primeiro grau designou o dia 11 de fevereiro
de 2020 para o julgamento do Acusado perante o Conselho de Justiça.

No dia 13 de dezembro de 2019, a Defesa constituída renunciou à outorga conferida pelo Réu.

Na Sessão de Julgamento do Habeas Corpus nº 7001335-78.2019.7.00.0000, em 19 de dezembro de 2019, o
Plenário desta Corte Castrense confirmou a liminar anteriormente concedida para que o Acusado
respondesse ao feito em liberdade.

Em Despacho de 8 de janeiro de 2020, o Juízo, considerando a declaração do réu, na qual expressou o
desejo de ser assistido pela Defensoria Pública da União, determinou ciência ao referido Órgão defensivo
para conhecimento dos autos e da data de Julgamento, a ser realizado em 11 de fevereiro de 2020.

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 10ª CJM, por unanimidade de votos, decidiu:

"(...) julgar procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia, para CONDENAR o réu
LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES, já qualificado, pelo crime tipificado no Artigo 187,
caput, do Código Penal Militar.
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais), levando em consideração os bons antecedentes do
réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do Código Penal Militar lhe serem favoráveis, fixa-se a pena-base em
06 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes), constata-se que não há
circunstancias atenuantes e agravantes.
Na 3ª fase (causas de aumento e de diminuição), constata-se que não há causa de
aumento ou diminuição de pena, o que torna a pena definitiva em 06 (seis) meses de
detenção, a ser convertida em prisão, cumprida em estabelecimento penal militar,
conforme o art. 59, inciso II do CPM.
Fica negada a concessão da suspensão condicional da execução da pena, por expressa
vedação legal (art. 88, II, "a" CPM). Mas, em caso de licenciamento do réu, este Conselho
CONCEDE tal benefício, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no Artigo 84 do Código
Penal Militar combinado com o Artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante
observância das condições previstas no Artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo
que lhe venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o condenado vir a cumprir a pena em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
estabelecimento penal comum.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram presentes os
requisitos da prisão preventiva.
É concedida a detração penal, ex vi do art. 67 do CPM (...)".

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 14 de fevereiro de 2020. O Ministério Público Militar e a
Defensoria Pública foram intimados em 19 de fevereiro de 2020.

Em 21 de fevereiro de 2020, a Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação, que foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 3 de março de 2020.

O Acusado foi licenciado ex-offício, por término de prorrogação de tempo de serviço, a contar de 29 de
fevereiro de 2020, de acordo com o Boletim Interno nº 41/2020, de 2 de março de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a reforma da Sentença condenatória para absolver o
Acusado, com fulcro no artigo 437, alíneas "b" e "d", do CPPM, por atipicidade da conduta, por ausência de
dolo e pela excludente de culpabilidade, amparada na valoração paralela da esfera do profano,
argumentando, para tanto, que:

"(...) não possuindo ele o dolo em ausentar-se da unidade militar em que serve, sendo tal
deserção resultante de problemas familiares. Tal alegação se confirma ao analisarmos o
depoimento do apelante. Na ocasião, o mesmo afirmou que possuía duas famílias e que
uma das "esposas" engravidou. Ao tomar conhecimento da gestação, a esposa da primeira
relação do acusado resolveu pôr fim a relação.
(...) No caso em comento, é de se imaginar que a situação relatada gerou para o apelante
problemas sérios de cunho pessoal, tendo seu emocional sido muito abalado pela situação.
Sendo assim, se estabelece o presente raciocínio; o elemento de dolo é essencial para a
configuração de conduta típica e o dolo envolve vontade e ciência para ser, de pleno,
configurado. No presente caso: a inexistência da vontade de ausentar-se. Logo, não
havendo dolo, a conduta é penalmente atípica devido à ausência de sua previsão na
modalidade culposa.
Pelas razões acima apresentadas, resta claro a atipicidade da conduta do acusado, por
ausência do elemento dolo, torna cabível e imprescindível absolvição da ré com base no
Art. 439, alínea "b", CPPM, por não constituir o fato narrado, infração penal (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos pugnando "(...) pelo não
acolhimento do recurso interposto pela combativa Defensoria Pública da União, mantendo, in totum, o
decisum proferido pelo juízo a quo (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. José
Garcia de Freitas Junior opinou pelo "(...) conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
pronuncia-se por seu desprovimento (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

A presente preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade foi suscitada pelo
eminente Ministro-Revisor Dr. José Coêlho Ferreira, tendo em vista o licenciamento do Acusado das fileiras
do Exército.

A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência, a preliminar deve ser rejeitada.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b

Esta Corte reconhece, majoritariamente, que o status de militar é pressuposto unicamente para o
recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento
ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do
feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.

Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do CPPM, os quais transcrevo:

"Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados
dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade
tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela
Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido
à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de
reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco
dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá
denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).

A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do CPM revela que a condição de militar da ativa constitui
elementar do delito de deserção, até mesmo porque, tratando-se de crime militar próprio, somente o militar
em atividade pode praticá-lo, senão vejamos:

"Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.".

O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM estabelece que:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo.".

A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de procedibilidade para a persecutio
criminis sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade.

Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do Professor Júlio Fabbrini
Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p. 107/108):

"(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas)
existiriam as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-
se os doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as
condições da ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais),
depende dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente
no território nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a
requisição do Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal
contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145,
parágrafo único, do CP), a representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130,
140, c.c. 141, II, 147, 151 etc., do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o
casamento, no crime definido no artigo 236 etc. O STJ já entendeu que é também condição
de procedibilidade o trânsito em julgado da sentença em que ocorreu falso testemunho ou
falsa perícia para se instaurar inquérito policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são
reconhecidas pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do
ofendido, por exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular
do processo (ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se,
afinal, que deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a
punibilidade." (Grifos nossos).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a diferença entre condições da
ação e de prosseguibilidade (Manual de Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):

"(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para
que o processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime
de lesão corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a
representação é uma condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não
será possível o oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art.
88 da Lei 9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se
que a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso
até que o acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar
sua higidez mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de
prosseguibilidade do processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a
prescrição correndo normalmente, o que é denominado pela doutrina "crise de instância"
(...)".

Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito procedimental a ser seguido
no processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como condição de procedibilidade para
o oferecimento da Denúncia o status de militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à
fixação de qualquer condição de prosseguibilidade para o feito.

Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário estabeleceu condição de
procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu prosseguimento, no caso do delito de
deserção consumado por Oficial.

Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do CPPM, no delito de deserção consumado por Oficial o Juiz
Federal da Justiça Militar receberá a Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua
captura ou apresentação voluntária.

Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos relativos ao processo de
deserção de Oficial:

" Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo
de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o
com duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o
termo de deserção, acompanhado da parte de ausência. (Redação dada pela Lei nº 8.236,
de 20.9.1991).
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou
ser capturado, até decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991).
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou
após o cumprimento das diligências requeridas. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)" (Grifos no
original).

A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador, quando pretendeu estabelecer
uma condição de prosseguibilidade, o fez de forma expressa, como no rito procedimental dos delitos de
deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente, quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das
Forças Armadas, o "silêncio eloquente", e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a
interpretação analógica.

A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor e Ministro do Supremo
Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. Saraiva. São Paulo. 5ª ed. p. 141/143):

"A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e 'silêncio
eloquente'. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz
que a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo,
portanto, aí o emprego da analogia.".

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo
Distrito Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio
eloquente da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido." (Grifo nosso).

No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das Forças Armadas, além do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
interesse de agir, da legitimidade das Partes e da possibilidade jurídica do pedido como condições de
procedibilidade para o início da ação penal militar, sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a
reinclusão da Praça nas fileiras das Forças Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação
voluntária, se julgado apto para o serviço militar em inspeção de saúde.

Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de regência não obsta o
prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do processo, o reincluído seja licenciado,
desincorporado ou venha a consumar nova deserção, perdendo o status de militar em serviço ativo.

Ressalto que entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense, decorre de construção
jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como condição de prosseguibilidade para o
processamento e julgamento dos delitos de deserção consumados por Praças das Forças Armadas.

Destaco que não mais subsiste, na legislação vigente, a vedação do julgamento à revelia dos acusados pela
prática do crime de deserção, descrita no Código de Justiça Militar de 1932, nos seguintes termos:

"Art. 203. Nenhum acusado por crime de deserção ou insubmissão será julgado à revelia.".

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000817-25.2018.7.00.0000 (DJe: 30/10/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENCAMINHAMENTO DO
CERTIFICADO DE RESERVISTA PELO COMANDANTE DA OM. FATO NOVO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O
E
O M I S S Ã O
N O
A C Ó R D Ã O .
C O N D I Ç Õ E S
D E
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE PRESERVADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
(...)
O fato do Embargante já ter sido licenciado durante o transcurso da ação penal não altera
a condição de militar que ostentava quando desertou, em nada prejudicando o
prosseguimento da ação, conforme entendimento majoritário desta Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso).
"Habeas Corpus nº 7000662-22.2018.7.00.0000 (DJe: 27/09/2018)
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Ementa
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. SOLDADO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida por ocasião do recebimento da Denúncia, sendo possível o prosseguimento do feito
e posterior condenação, ainda que ocorra o licenciamento do Réu após o citado marco
processual. Precedentes.
II - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, não há que
falar em sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal.
III - Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Maioria." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000534-02.2018.7.00.0000 (DJe: 04/12/2018 )
Relatora p/ o Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). ACUSADO CONDENADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N° 3 DO STM. CONCESSÃO DE SURSIS. REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA
CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando que o Acusado ostentava a condição de militar no momento do
oferecimento da Denúncia, posterior licenciamento não importa em extinção do processo
sem resolução do mérito. Posição predominante nesta Corte. Preliminar rejeitada.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº (DJe: 05/10/2018
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. NOVA DESERÇÃO. PERDA DO STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A perda da condição de militar, em virtude de licenciamento ou exclusão do serviço ativo
do Embargante, não impede o prosseguimento da Ação Penal Militar. Portanto, ainda que
esteja o ex-militar na condição de trânsfuga, ou mesmo, caso seja ele definitivamente
licenciado das fileiras do Exército, não terá o condão de interferir no prosseguimento da
Ação Penal contra ele deflagrada, por não configurar a exclusão ou o licenciamento
hipóteses de suspensão, isenção de processo ou de extinção da punibilidade.
Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Por outro lado, embora o Supremo Tribunal Federal tenha se posicionado ao longo dos anos no sentido de
que o status de militar em serviço ativo é condição inafastável para o prosseguimento da ação penal em
crimes de deserção, recentemente, a Primeira Turma daquela Egrégia Corte deu mostras de que esse
entendimento não possui caráter absoluto, tal como ocorreu no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus nº 146.355/RJ (DJe: 01/08/2018), relatado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes,
assim ementado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).

Por essas razões, entendo que a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do
período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser
quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra
nos presentes autos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, de 14 de fevereiro de 2020, que, por unanimidade de votos,
condenou o ex Sd Ex LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES à pena de 6 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão, como incurso no art. 187, caput, do CPM, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública requereu a reforma da Sentença condenatória para absolver o
Acusado, com fulcro no artigo 437, alíneas "b" e "d", do CPPM, por atipicidade da conduta, por ausência de
dolo, e pela excludente de culpabilidade, amparada na valoração paralela da esfera do profano,
argumentando, para tanto, que:

"(...) não possuindo ele o dolo em ausentar-se da unidade militar em que serve, sendo tal
deserção resultante de problemas familiares. Tal alegação se confirma ao analisarmos o
depoimento do apelante. Na ocasião, o mesmo afirmou que possuía duas famílias e que
uma das "esposas" engravidou. Ao tomar conhecimento da gestação, a esposa da primeira
relação do acusado resolveu pôr fim a relação.
(...) No caso em comento, é de se imaginar que a situação relatada gerou para o apelante
problemas sérios de cunho pessoal, tendo seu emocional sido muito abalado pela situação.
Sendo assim, se estabelece o presente raciocínio; o elemento de dolo é essencial para a
configuração de conduta típica e o dolo envolve vontade e ciência para ser, de pleno,
configurado. No presente caso: a inexistência da vontade de ausentar-se. Logo, não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
havendo dolo, a conduta é penalmente atípica devido à ausência de sua previsão na
modalidade culposa.
Pelas razões acima apresentadas, resta claro a atipicidade da conduta do acusado, por
ausência do elemento dolo, torna cabível e imprescindível absolvição da ré com base no
Art. 439, alínea "b", CPPM, por não constituir o fato narrado, infração penal (...)".

Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do
Acusado.

Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-
se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo
de graça definido pelo tipo penal incriminador.

O delito insculpido no art. 187 do Código Penal Militar, por constituir afronta ao "(...) serviço e o dever
militares (...)" (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, identifica a
"(...) gravidade da conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente
atingido em sua essência (...)" (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. José Barroso
Filho, DJe: 06/10/2017). Sendo assim, a prática delituosa consumada pelo Acusado pode comprometer o
desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, daí a sua tipificação.

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelo Termo de Deserção lavrado em 5 de junho de
2019 e pelo depoimento do Acusado colhido em Juízo, quando admitiu ter se ausentado do Quartel sem a
devida autorização, declarando o seguinte:

"(...) JUIZ: Certo. E quanto à deserção? Nós temos aqui o Termo da Deserção confirmando
que o senhor se ausentou, então está materializado aqui, mas eu gostaria de saber se
confirma né (sic), logicamente, porque o senhor pode até negar, embora nós tenhamos
aqui um termo afirmando que o senhor não estava presente à OM e qual o motivo teria
sido a deserção, se confirmar.
ACUSADO: (...) Eu estava com a minha esposa a sete anos e constituí outra família, tendo
em vista tive (sic) outro filho fora e ela descobriu, aí a gente separou, em termo da
separação (sic), eu não registrei o outro filho que tive fora e em termo da separação veio
as (sic) contas, no caso as dívidas e meu psicológico não estava para nada (sic). Sim
senhor, eu desisti sim, mas não porque (sic) problema extra quartel não, foi por causa que
(sic) meu filho não estava em condições. Sendo que, antes disso, eu não tive nenhuma
alteração em nada, em nada mesmo. Pós quartel não, dentro do quartel não. Foi o caso, foi
só isso mesmo (sic). E isso veio as consequências das contas, e teve esse problema, mas
eu já estava disposto já voltar já, porque eu não estava aguentando mais, não estava com
cabeça mesmo (sic).
(...) CAPITÃO: Boa tarde, para mim não ficou claro a situação. Um dos motivos pelos quais
o senhor disse que abandonou o quartel é porque você estava sendo ameaçado e estava
com bastante dívida, e você informa que só foi vender a moto em agosto, você tinha que
pagar um agiota na sua cidade, então você sai de Teresina, vai a Caxias, aonde está o
agiota, e fica por dois meses lá na mesma cidade e só então vai vender a moto. Não ficou
claro porque você levou todo esse tempo se você vinha sendo ameaçado desde antes de
você abandonar o quartel. Você poderia esclarecer isso para a gente, por favor?
(...) ACUSADO: A partir de então eu só vendi a moto a esse valor foi o período que eu fui
ameaçado (sic). Porque antes disso eu estava pagando juros e depois que meu salário não
começou a cair, quando eu comecei a não receber, foi na hora que eu recebi a ameaça. A
ameaça em si, pessoalmente, fora isso eu não estava (sic), só com muita conta, muita
conta mesmo (...)".

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)" (Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente
reprovável a conduta de militar que comete o crime de deserção. O Acusado era imputável e possuía
consciência da ilicitude do fato, pois declarou em Juízo que estava ciente das consequências da ausência
injustificada, sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 187 do CPM, não merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Conselho Julgador
de primeiro grau.

Passando à análise dos argumentos defensivos, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do
Réu com fulcro no artigo 437, alíneas "b" e "d", do CPPM, por atipicidade da conduta, por ausência de dolo e
pela excludente de culpabilidade, pela valoração da esfera do profano, argumentando, para tanto, que:

"(...) não possuindo ele o dolo em ausentar-se da unidade militar em que serve, sendo tal
deserção resultante de problemas familiares. Tal alegação se confirma ao analisarmos o
depoimento do apelante. Na ocasião, o mesmo afirmou que possuía duas famílias e que
uma das "esposas" engravidou. Ao tomar conhecimento da gestação, a esposa da primeira
relação do acusado resolveu pôr fim a relação.
(...) No caso em comento, é de se imaginar que a situação relatada gerou para o apelante
problemas sérios de cunho pessoal, tendo seu emocional sido muito abalado pela situação.
Sendo assim, se estabelece o presente raciocínio; o elemento de dolo é essencial para a
configuração de conduta típica e o dolo envolve vontade e ciência para ser, de pleno,
configurado. No presente caso: a inexistência da vontade de ausentar-se. Logo, não
havendo dolo, a conduta é penalmente atípica devido à ausência de sua previsão na
modalidade culposa.
Pelas razões acima apresentadas, resta claro a atipicidade da conduta do acusado, por
ausência do elemento dolo, torna cabível e imprescindível absolvição da ré com base no
Art. 439, alínea "b", CPPM, por não constituir o fato narrado, infração penal (...)".

Não assiste razão à Defesa.

Conforme salientado anteriormente, a conduta típica descrita no artigo 187 do CPM evidencia os chamados
crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida autorização
da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal. No que tange ao elemento
subjetivo, segundo leciona Célio Lobão, é o dolo consistente na "(...) vontade livre e consciente do militar de
ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na
prestação do serviço militar (...)" (Célio Lobão. Direito Penal Militar. 3ª ed. 2006. Brasília Jurídica. p. 305).

Na espécie, considerando que o Réu declarou perante o Juízo de primeiro grau conhecer as consequências
da ausência injustificada, é inegável que, livre e conscientemente, ausentou-se da sua Unidade Militar sem a
devida autorização antes mesmo de finalizado o prazo do Serviço Militar Obrigatório, circunstância que
identifica o dolo na sua conduta.

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000801-71.2018.7.00.0000 (DJe: 14/02/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade
Militar em que serve ou do lugar onde deve permanecer, sem autorização do superior
hierárquico por prazo maior que 8 (oito) dias.
(...)
Não provimento. Unânime." (Grifo nosso).

A Defesa também alegou que a conduta perpetrada pelo Réu estaria acobertada pelo estado de necessidade
exculpante, amparado pela valoração da esfera do profano, sendo inexigível do Réu conduta diversa.

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas
a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato
(...)", bem como com a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) qualquer excludente de ilicitude
suscitada no decorrer do processo, deve ser devidamente comprovada pela Defesa, já que cabe a esta o
ônus probatório de tal matéria (...)" (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação nº 0025051-
35.2006.8.08.0024, Relator: Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJ: 07/04/2010).

A referida excludente incide somente se presentes os seguintes requisitos:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 85) (Grifos nossos).

No caso dos autos, o estado de necessidade sobreveio da alegação de dificuldades de ordem pessoal
decorrente de problemas de relacionamento com família e dívidas com agiotas, que teriam lhe causado
instabilidade emocional, razão pelas quais veio a desertar. Todavia, as alegações não foram devidamente
comprovadas pelo Réu ao longo da instrução processual.

A propósito, é possível verificar, inclusive, que o Acusado constituiu defesa própria ao longo da instrução
processual e esta, por sua vez, requereu prazo para a apresentação de provas que justificassem a conduta
delituosa, porém, renunciou ao mandato outorgado sem que juntasse qualquer documento.

Nesse contexto, os fatos relatados pelo Réu não possuem o condão de exculpar a sua conduta delituosa,
pois em nada auxiliam na demonstração de uma situação de perigo atual e inevitável que exigisse a sua
presença durante o período em que se afastou de sua Unidade sem a devida autorização.

Por outro lado, se realmente existisse a necessidade real de afastamento da unidade, caberia ao Réu, ciente
de que a ausência injustificada do Quartel caracterizaria uma conduta criminosa, comunicar aos seus
superiores objetivando alcançar uma solução para o caso. Entretanto, deliberadamente, preferiu incorrer na
conduta delituosa descrita no art. 187 do CPM, circunstância que afasta, também, o requisito da
inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar eventuais problemas para
justificar a sua ausência.

Deve incidir, na espécie, o Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o
qual:

"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas".

Conforma a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO
FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO
STM. PROVIMENTO PARCIAL. ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART.
626 DO CPPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
2. O estado de necessidade deve ser comprovado por provas idôneas e contundentes de
modo que, consoante a Súmula nº 3 do STM, meras alegações ordem particular ou familiar
desacompanhadas de provas não constituem excludentes.
(...)
5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o crime de deserção,
nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, II, alínea "a", do CPPM, o STM
tem relativizado a questão e entendido que não figuraria razoável a manutenção da prisão
daquele que não mais ostenta a condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido
aos rigores do estabelecimento prisional comum. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

O citado precedente também evidencia situação particular dos presentes autos, qual seja o licenciamento de
Réu posteriormente à sua condenação em primeira instância pelo delito de deserção.

Conforme se extrai do Decreto condenatório, o Conselho Julgador de primeiro grau fixou a pena do Acusado
em "(...) 06 (seis) meses de detenção, a ser convertida em prisão (...) Fica negada a concessão da
suspensão condicional da execução da pena, por expressa vedação legal (art. 88, II, "a" CPM) (...)".

De fato, a matéria relativa à vedação da concessão do sursis nos delitos de deserção já foi apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 119.567/RJ, da relatoria do
eminente Ministro Luís Roberto Barroso (DJe: 30/10/2014), oportunidade na qual o Plenário daquela Excelsa
Corte ratificou a compatibilidade do dispositivo hostilizado com a Carta Magna, afastando quaisquer
argumentos tendentes a flexibilizar os Postulados da hierarquia e da disciplina castrenses, tendo sido o
Acórdão assim ementado:

"(...) DIREITO PENAL MILITAR. VEDAÇÃO DO SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em
virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria
declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou
seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção
política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea "a" do
inciso II do artigo 617 do Código de Processo Penal Militar.
4. Denegação da ordem de habeas corpus." (Grifos nossos).

Vale dizer que, a despeito da dicção da alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar,
considerando o licenciamento do serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis, por
razões de política criminal, o que foi observado pelo Juízo de primeira instância ao fundamentar a dosimetria
nos seguintes termos:

"(...) em caso de licenciamento do réu, este Conselho CONCEDE tal benefício, pelo prazo de
02 (dois) anos, com base no Artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o Artigo 606
do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições previstas no
Artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento trimestral na
sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o
caso.".

Todavia, torna-se inaplicável a conversão da pena de detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na forma
do art. 59 do CPM, porquanto incompatível com o citado benefício, na esteira do seguinte julgado desta
Corte Castrense:

"(...) A conversão da pena de detenção em prisão, prevista no art. 59 do CPM, restringe-se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/03/2021 15:01:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a8eaed3b
aos militares. Após o licenciamento de desertores do Serviço Ativo, o tipo de pena
inicialmente aplicado deve ser restabelecido, conforme recentes julgados desta Corte.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000163-
54.2015.7.03.0203, Relator Ministro Gen Ex Marco Antonio de Farias. DJe: 13/04/2018).

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantida a Sentença condenatória de
primeiro grau imposta ao ex-Sd Ex LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES, restabelecer a pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições já estabelecidas pelo Juízo a quo, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento
da pena em estabelecimento prisional comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398e8aae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000367-14.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido arguindo
preliminar de não conhecimento por Ausência de Condição de Prosseguibilidade para o apelo
do ex-Sd Ex LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES, em razão de seu licenciamento do Serviço
Ativo do Exército, e concedendo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467,
alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o
arquivamento do processo sem renovação
2. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção do
militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade e
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há possibilidade
jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
3. No caso em tela, o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército, por término de tempo de
prorrogação de tempo de serviço, a contar de 29/2/2020, conforme de Boletim Interno nº
41/2020, de 2 de março de 2020 (Evento 31 do Processo nº 7000128-35.2019.7.10.0010).
4. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência
da condição de procedibilidade do recurso interposto, até porque a legitimidade da parte é
pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
5. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou captura
do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação funcional
do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.". (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
6. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398e8aae
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo."
7. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante
a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do
Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em
22/5/2009.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
8. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já
cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal
Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº
130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta".
9. A esse respeito, decidiu recentemente a eminente Ministra Cármen Lúcia, ao analisar caso
similar, in litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que 'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de
exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não
suspende o prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária
posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398e8aae
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de
oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a
perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência,
passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da
consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de
deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar' (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o
Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria,
DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe
18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398e8aae
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
"consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será
agregada'. O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal
Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o desertor sem
estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido a
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído'. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade
ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código
de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º e
seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo
e, se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar
impede o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva
de procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há 'condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de
Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC
79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se
condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo
razoável cogitar que por esse crime, que só os militares podem cometer, o
sentenciado seja enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum
das Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a
possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena, que não é
solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, no
caso de descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará
o recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório, não
sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398e8aae
ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção
de praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do
Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida,
quando não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em
estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam
cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior
a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção:
'Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção' (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo
sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). ". (STF, Habeas Corpus
nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
10. No presente caso, forçoso é admitir também a concessão de habeas de ofício, com
fundamento nos seguintes dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor
ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar
pode concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua
apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previstos no
art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razãoes, votei vencido arguindo preliminar de não conhecimento por Ausência de
Condição de Prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd Ex LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES,
em razão de seu licenciamento do Serviço Ativo do Exército, e concedendo habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a
Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/02/2021 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398e8aae
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 02/03/2021 18:52:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101260b03861
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000367-14.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUIS EDUARDO PINHEIRO DAS NEVES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanhei o voto do Ministro-Relator, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, ao manter a condenação e
conceder o benefício do sursis. Contudo, não coaduno com o fundamento esposado no sentido de que a
pena convertida em prisão seria incompatível com o sursis.
Assim dispõe o art. 59 do CPM:
Art. 59- A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional:
I - pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar;
II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que
estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a
dois anos.

A expressão "quando não cabível a suspensão condicional" não traz necessariamente um impeditivo para
que seja convertida a pena em prisão. A meu ver, significa que, se o condenado não fizer jus ao benefício
do sursis ou mesmo este for revogado, o cumprimento da pena se dará naqueles locais especificados nos
incisos I ou II.
Por outro viés, como venho defendendo, entendo ser perfeitamente possível a aplicação tanto da
progressão de regime quanto do estabelecimento de regimes iniciais distintos do fechado no âmbito da
Justiça Castrense. Desse modo, não há que se confundir o tipo de pena (reclusão, detenção ou prisão)
com o seu regime de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).
In specie, no entanto, por já ter sido o militar licenciado, em caso de descumprimento das condições do
sursis, a pena de prisão não poderia ser restabelecida, e tão somente por esse motivo - licenciamento -, e
não por ser incompatível com o benefício do sursis.
Por tais razões, acompanhei o voto do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, ressalvando o meu
entendimento de que o art. 59 do CPM não é incompatível com o benefício do sursis.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra